Tribunal: TJDFT
Processo: 0702005-54.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO TENTADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE INVASÃO DE DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS SIGNIFICATIVAMENTE PERCORRIDO. REGIME SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que se falar em absolvição quando o conjunto probatório é hígido e apto a amparar o decreto condenatório, especialmente diante das declarações da vítima, corroboradas pelo depoimento dos policiais.

2. Incabível a desclassificação do crime de furto para invasão de domicílio, quando comprovado que houve o dolo de subtrair coisa alheia móvel, não tendo o crime se consumado por circunstâncias alheias à vontade do agente.

3. O reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo prescinde da realização da prova técnica, que pode ser suprida por outros meios de prova.

4. Embora a sanção estabelecida seja inferior a 4 (quatro) anos, os antecedentes do apelante e a condição de reincidente, exigem a fixação de regime inicial mais gravoso.

5. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
6. Recurso conhecido e não provido.